Tribunal: TJDFT
Processo: 0718025-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718025-53.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: SIDERVAL AMADOR DOS SANTOS DECISÃO 1. O autor insurge-se contra ato da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (id 64314721 – autos principais) que, em ação de busca e apreensão (DL 911/69), considerou como termo inicial da contestação a data da juntada do mandado de citação cumprido. Defende, em suma, que o prazo para contestar conta-se da execução da liminar, conforme art. 3o, §§ 1o e 2o do DL 911/69. Requer a liminar, até o julgamento do AGI, para considerar-se como dies a quo a data da execução da liminar. 2. Ato judicial que, na fase cognitiva, apenas considera a data da juntada do mandado de citação cumprido como termo inicial do prazo para contestar não comporta agravo de instrumento, porquanto alheio ao rol taxativo do CPC 1.015. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. I. Brasília, 17/07/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR